Tribunal: TJDFT
Processo: 0704570-22.2024.8.07.0019
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0704570-22.2024.8.07.0019 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: WESLEY ALVES CUNHA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Vistos, etc. Compulsando os autos, verifica-se que, embora a Defesa de WESLEY ALVES DA CUNHA tenha declarado em Plenário o intento de arrazoar nesta 2a instância (ID 67790682) e tenha sido devidamente intimada para tal (ID 67813216), deixou transcorrer in albis o prazo (ID 68214069). Diante disso, INTIME-SE novamente o apelante WESLEY ALVES DA CUNHA via Diário da Justiça Eletrônico - DJe na pessoa do advogado por eles constituído, para apresentar as razões recursais. Após apresentadas, encaminhem-se os autos à instância de origem a fim de que o Ministério Público seja intimado a oferecer resposta ao recurso de apelação. Em seguida, à d. Procuradoria de Justiça para parecer. Publique-se. Brasília, 4 de fevereiro de 2025. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora